Tribunal: TJDFT
Processo: 0723129-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Vistos etc. Acolho o aditamento formulado pela autora através da derradeira peça que formulara e dos documentos que a acompanham. Contudo, não houve acertamento do valor atribuído à causa, que deve ser afinado, ao menos, com o valor atribuído à causa originária, devidamente atualizado, refletindo no depósito premonitório legalmente exigido, conforme assinalado no chamamento antecedente. Assino à autora, pois, o derradeiro prazo, de 5 (cinco) dias, para sanear a inicial quanto ao valor agregado à pretensão rescisória, promovendo o complemento do depósito premonitório, sob pena de indeferimento liminar. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator